Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-24.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001587-24.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCILETTE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 815.639.651-00 (RECORRENTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), E. GOMES FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 24.425.065/0001-47 (RECORRIDO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1001587-24.2023.8.11.0011 – Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste - MT.

RECORRENTE:
MARCILETTE GOMES DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
E. GOMES FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE – CABIMENTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 53 C/C INCISO IX DO ARTIGO 52 DA LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

A Lei Especial expressamente preceitua a forma de se opor à execução, de modo que a distribuição, em autos apartados por dependência, não se coaduna com as disposições contidas no inciso IX do art. 52 da Lei nº 9.099/95

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que deixou de receber os embargos à execução, eis que, deveriam ter sido apresentados nos próprios autos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende a possibilidade de remessa aos autos principais, sem o recolhimento de caução, ante a excepcional e comprovada condição de miserabilidade da recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de mérito.

Pois bem. O § 1º da Art. 53 da Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os embargos a serem ofertados na execução de titulo executivo extrajudicial, remete ao inciso IX do Art. 52 da referida Lei, não havendo que se falar em oposição de embargos a execução de forma apartada.

Desta forma, ante ao teor do artigo 52, IX, da Lei n. 9099/95, o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre determinados temas. Contudo, no presente caso, os Embargos do devedor foram apresentados em autos apartados, que, além de não observar o disposto no citado artigo, fere os princípios do Juizado Especial, como simplicidade, celeridade e economia processual.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS
À EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO EM
AUTOS

APARTADOS
– IMPOSSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 52, INCISO IX, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1007144-19.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO -
EMBARGOS
À EXECUÇÃO INTERPOSTO FORA DOS
AUTOS
PRINCIPAIS NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 52, INCISO IX, DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A norma especial expressamente prescreve a forma de se opor à execução e as matérias a serem debatidas, de modo que a distribuição na forma autônoma não se coaduna com as disposições previstas no artigo 52, IX da Lei 9.099/95, cujo rol taxativo deve ser respeitado.

2. De acordo com o referido artigo, no Juizado Especial Cível, o devedor poderá opor
embargos
, nos
autos
da execução, e não de forma
apartada
, como no caso dos
autos
.
3. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os
embargos
à execução opostos.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1060988-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUIDO EM APARTADO POR DEPENDÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA CONTIDA NA LEI 9099/95. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 52, inciso IX, da Lei nº 9099/95, “o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: (...)”

2. Conforme mencionado na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para sua manutenção:
“Esclareça-se que em sede dos Juizados Especiais Cíveis, afetos que são à legislação especial, a defesa do executado far-se-á, necessariamente, mediante embargos, opostos nos próprios autos da execução, conforme preceitua o artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9099/95, haja vista que a referida legislação dispõe diferentemente do que estabelece o Código de Processo Civil sobre a matéria.”

3. A sentença que julgou extinto o feito dos Embargos à Execução, em razão da distribuição por dependência, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

(N.U 1015783-97.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021)

Saliento ainda, que a prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DE OFÍCIO,
e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95. JULGO PREJUDICADO O RECURSO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023